Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721649-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA DECRETADA POR JUÍZO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONSTRIÇÃO. REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE ADSTRITA A ATOS DE DISPOSIÇÃO ADVINDOS DA DEVEDORA. OPOSIÇÃO AO CREDOR TRIBUÁRIO. INVIABILIDADE. PENHORA. REALIZAÇÃO. PRECEDÊNCIA DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM PONDERAÇÃO COM O PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 186). AGRAVO PROVIDO. 1. A indisponibilidade de imóvel decretada em ambiente judicial afeta o titular do domínio e é realizada em seu desfavor como forma de obstar que disponha livremente do seu patrimônio na pendência de obrigação de sua responsabilidade, e, em não derivando de ação de natureza reipersecutória, não obsta que o mesmo bem seja penhorado no bojo de execução distinta e tampouco impede a expropriação da coisa desde que observada a precedência das medidas constritivas e os privilégios dos créditos garantidos e a serem realizados (CTN, art. 186). 2. O que deve ser prestigiado, ao ser promovida a expropriação forçada, é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, assegurando-se o deferimento da penhora, inclusive com a averbação da constrição no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem nomeado, já que a indisponibilidade, na verdade, atua contra o devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por outras dívidas executadas sob a moldura do devido processo legal, observadas as preferências legais. 3. O disposto no artigo 836 do CPC se afina com os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo, velando pela utilidade dos atos expropriatórios, não podendo, contudo, ser invocado pela executada como forma de salvaguardar seu patrimônio, à medida em que, em sede de execução, se está no ambiente de pretensão não realizada, que se desenvolve no interesse do credor, não podendo ela invocar sua própria inadimplência como escudo para defesa de seu patrimônio, devendo o processo viabilizar a realização do crédito em execução, e não servir como fórmula para embaraçar esse desiderato. 4. Não subsistindo outros bens livres e desembaraçados pertencentes à executada, a penhora de imóvel da sua titularidade indicado pelo credor não pode ser obstada sob o prisma de que o produto passível de ser arrecadado será consumido com a realização da obrigação que ensejara a prévia indisponibilidade do bem, principalmente quando se trata de crédito que usufrui de privilégio legal. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 836 do Código de Processo Civil e 11 da Lei no 6.830/90, asseverando ser indevida a penhora do bem, uma vez que já possuiria ordem de indisponibilidade determinada por outro juízo; c) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, afirmando que se encontra em recuperação judicial e, nessa medida, qualquer ato expropriatório sob seu patrimônio deve ser decretado exclusivamente pelo juízo universal da Vara de Recuperação Judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024